Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-36.2021.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios – Acórdão recorrido que fez menção aos fatos e fundamentos – Reforma da sentença e fixação dos honorários em R$ 1.000,00 – Regularidade – critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC - Pedido de alteração com base no art. 85, § 8o-A do CPC que dispõe sobre a observância da tabela da OAB – Impossibilidade - Os valores recomendados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios – Acórdão recorrido que fez menção aos fatos e fundamentos – Reforma da sentença e fixação dos honorários em R$ 1.000,00 – Regularidade – critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC - Pedido de alteração com base no art. 85, § 8o-A do CPC que dispõe sobre a observância da tabela da OAB – Impossibilidade - Os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/SP devem servir apenas de parâmetro - mera recomendação – precedentes – embargos rejeitados.